Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-73.2025.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704031-73.2025.8.07.0002 APELANTE: ALLEF CORDEIRO OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ALLEF CORDEIRO OLIVEIRA em desfavor da sentença de ID 77920945, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação de obrigação de fazer cobrança ajuizada em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A., ora apelado. Nas razões recursais, o apelante informa, inicialmente, que não possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Todavia, não foi juntada aos autos declaração de hipossuficiência ou documentos que de fato comprovem a alegada impossibilidade financeira. No caso, apesar de ter juntado extrato bancário vinculado à Nu Financeira S.A., há informação que indica a existência de conta em nome do recorrente em diversos bancos (ID 77920917). Ressalte-se que, quanto à pessoa física, é indispensável a apresentação da declaração de hipossuficiência devidamente assinada, acompanhada de documentos mínimos que evidenciem a real situação econômica, como contracheques, extratos bancários detalhados dos últimos três meses de todos os bancos em que possui conta e a última Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. Diante disso, impõe-se oportunizar ao recorrente a complementação das informações e documentos comprobatórios, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de possibilitar a adequada apreciação do pedido de gratuidade de justiça neste grau recursal. E, por ser o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, requisito de admissibilidade da apelação, postergo a análise dos pedidos recursais. Friso, por fim, que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Ante o exposto, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a documentação comprobatória exigida, entre elas os extratos dos últimos 3 (três) meses de todos os bancos em que possui conta, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator